Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746730-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo autor JOSE EVANGELISTA TERRABUIO contra sentença (ID 44796652) que, nos autos da ação anulatória, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III do CPC, uma vez que o autor não se insurgiu contra a avaliação e penhora realizada nos autos n°. 0725417-12.2018.8.07.0001 em momento oportuno. O recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a renda familiar auferida pela agravante é suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, não há razão para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste TJDFT, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638789, 07305076220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, verifica-se, inicialmente, que o autor apelante sequer juntou declaração de hipossuficiência. Ademais, analisando-se os documentos acostados aos autos no ID 44797368, bem como em consulta ao portal da transparência pelo site https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/79126281, verifica-se que o apelante, como militar da reserva/reformado, recebe remuneração bruta de cerca de R$17.721,90, e líquida de R$12.366,24, após desconto de IRRF, pensão militar e fundo de saúde. Outrossim, os extratos bancários acostados em ID 44796643 não são capazes de atestar a hipossuficiência do apelante, uma vez que demonstram apenas as despesas cotidianas da parte e sequer atestam ser a única conta bancária do requerente. No mesmo sentido, os documentos de ID 44796644, a despeito de demonstrarem o delicado estado de saúde do demandante, não comprovam que ele teve gastos exorbitantes que pudessem ter o levado à miserabilidade econômica, visto que os atendimentos foram realizados, em sua maioria, no HFA e a parte possui plano de saúde, conforme dedução contida em contracheque de ID 44797368. Somado a isso, a parte apelante não trouxe aos autos documentos que comprovassem as despesas relacionadas aos referidos documentos, de modo que não se desincumbiu de demonstrar sua miserabilidade. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, valor abaixo dos rendimentos brutos do autor apelante. Assim, considerando que sequer há nos autos declaração de pobreza firmada pela parte e que consta nos autos prova de que esta aufere renda elevada, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o autor apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino ao autor apelante, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora